Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-07.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002269-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), ILMA PEREIRA VIEIRA - CPF: 162.004.031-04 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A superveniência de sentença de mérito nos autos originários, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e penalidade pela cobrança indevida, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência.

Ausente interesse recursal, porquanto substituída a decisão agravada pelo provimento jurisdicional definitivo. Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002269-07.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ILMA PEREIRA VIEIRA

AGRAVADO:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ILMA PEREIRA VIEIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
,

lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1111740-63.2025.8.11.0041, ajuizada em face
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
,
que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão das cobranças e na exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a Cédula de Crédito Bancário nº 387416951/30410, que fundamenta as cobranças questionadas, teria sido integralmente quitada, com reconhecimento judicial nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1010271-08.2024.8.11.0041, inclusive com liberação de valores em seu favor.

Alega que, apesar da adimplência reconhecida, a instituição financeira agravada teria persistido na realização de cobranças extrajudiciais e promovido a negativação indevida de seu nome, exigindo valores vinculados ao mesmo contrato já quitado.

Ressalta, ainda, sua condição de pessoa idosa e portadora de deficiência, sustentando que tais circunstâncias evidenciam o perigo de dano e justificariam a concessão da tutela de urgência.

Afirma que a medida postulada possui natureza inibitória e reversível, não implicando prejuízo à parte agravada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de suspender as cobranças, bem como excluir seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 342198378.

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 27/01/2026, conforme decisão de Id. 342501893.

Não houve apresentação de contraminuta pelo agravado, conforme certidão de decurso de prazo constante dos autos (Id. 348687399).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação do acerto da decisão que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão das cobranças e exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

Todavia, antes do exame do mérito recursal, impõe-se o reconhecimento de fato superveniente que prejudica a análise do presente agravo de instrumento.

Isso porque, conforme se extrai dos autos originários, sobreveio sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes a pretensão inicial, resolvendo a controvérsia de forma exauriente (Id. 224082767).

Com efeito, o
decisum
de primeiro grau: (i) declarou a inexistência do débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 387416951/30410; (ii) condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; e (iii) impôs o pagamento de R$ 82.941,28 a título de penalidade pela cobrança de dívida já quitada, além de condenação em custas e honorários advocatícios.

Nesse cenário, a tutela jurisdicional pretendida no presente recurso foi absorvida pelo provimento jurisdicional definitivo proferido na origem, o que esvazia por completo a utilidade do agravo de instrumento.

É firme a orientação de que a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, por ausência de interesse recursal superveniente, uma vez que a controvérsia passa a ser devolvida ao Tribunal por meio do recurso próprio, qual seja, a apelação.

Assim, resta prejudicada a apreciação do presente recurso, porquanto inexistente utilidade prática na análise da decisão agravada, diante da substituição desta pelo provimento jurisdicional final.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM – RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 924, II, DO CPC) – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A superveniência de sentença que reconhece a satisfação da obrigação e extingue o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, prejudica o exame do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso da fase executiva, por ausência de utilidade prática do julgamento recursal, caracterizando perda superveniente do objeto”
(N.U 1039755-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026